Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-75.2016.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001638-75.2016.8.11.0018
Recorrente: Robson Gomes da Silva
Recorrida: Juliana Luzia dos Santos
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89898476) interposto por Robson Gomes da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69113459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]’ (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001638-75.2016.8.11.0018, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Goncalves, j. 02/12/2020, p. 07/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70463459), estes foram rejeitados no acórdão de id 86985033.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta Robson Gomes da Silva, e manteve a sentença exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1638-75.2016.811.0018 (Cód. 79186), ajuizada por Juliana Luiza dos Santos, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de reintegrar a requerente, ora apelada, na posse do imóvel Lote 211, PA-Vale do Arinos, com área de terra de 71,759ha, localizado na referida Comarca.
A parte recorrente alega violação aos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “toda a fundamentação adotada pelo Tribunal de Mato Grosso em seu Acórdão nada mais constitui do que uma discussão clara acerca do domínio - propriedade sobre a área. É sabido que a propriedade / domínio é assunto destinado à solução judicial através da ação reivindicatória cujas bases não cogitam de posse, mas apenas da titulação sobre o imóvel”.
Recurso tempestivo (id 89931996) e preparado (id 90170462).
Contrarrazões no id 93750950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, amparada na assertiva de que “a negativa de vigência dos dispositivos citados acarretou na reintegração de posse de pessoa (Recorrida) sem que tenha ela tomado posse do imóvel anteriormente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “conforme já assinado anteriormente, entendo ser possível inferir das provas colhidas ao longo da instrução processual o exercício da posse anterior sobre o imóvel sub judice pela autora/apelada, a qual se, repita-se, se confirma por meio do procedimento administrativo realizado junto ao INCRA registrado sob o no. 54247-000026/2001-55, requerido aos 03/12/2009, cuja fração ideal, com área total de área de 71.7595ha, e código no SNCR sob o no. 9500335461784, cedida a título de Reforma Agrária lhe fora transmitida efetivamente na data de 27/09/2013, a partir do qual passou a exercitar a posse sobre o bem, como, aliás, comprova-se a vistoria in loco realizada por servidores do órgão outorgante, sendo-lhe expedido o título originário, regularmente registrado perante o Cartório respectivo, aos 30/03/2016 (Id 56091964 – págs. 1/6), circunstância essa ratificada mediante a expedição da Certidão no. 053/2016, datada de 10/03/2016 (Id 56086962 – pág. 7)”. (id 69113459 - p. 11)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a posse da parte recorrida sobre o bem objeto do litígio, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE QUE POSSUI REGISTRO DO TÍTULO AQUISITIVO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revisão da conclusão da Corte local, a fim de reconhecer que o agravado jamais deteve a posse sobre o imóvel objeto da contenda seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão recorrido e adentrar no exame das provas, providência vedada a esta Corte Superior, em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1272596/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.